Tribunal: TJSP
Processo: 1079240-61.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Embargos de declaração - Embargante que suscita ocorrência de erro material no v. acórdão – Ocorrência – Embargados que não são beneficiários da gratuidade da justiça - Embargos acolhidos apenas para sanar o erro sem, contudo, qualquer efeito modificativo.